Tribunal: TJMT
Processo: 1016742-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016742-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA - CPF: 024.319.959-76 (EMBARGANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA - CPF: 060.620.651-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:

JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para cassar decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação originária. O embargante alega omissões e contradições relacionadas à distribuição do ônus da prova, à inversão probatória, à reversibilidade da medida, ao dano inverso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses relativas ao ônus da prova e à sua inversão; (
ii
) se houve omissão ou contradição acerca da reversibilidade da medida e do dano inverso; e (
iii
) se o prequestionamento, por si só, justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões relevantes, inexistindo vícios que autorizem o manejo dos
aclaratórios
. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação clara e coerente, em observância ao livre convencimento motivado.

5. O prequestionamento pode ser implícito, não sendo exigida menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos das partes, desde que fundamente de forma clara e suficiente a decisão.

2. O mero inconformismo da parte não autoriza o manejo de embargos de declaração.

3. O prequestionamento pode ser implícito, desde que a questão tenha sido efetivamente decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, § 1º, IV e VI; 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA

contra o acórdão em ID nº
303357885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação originária.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à distribuição do ônus da prova da autenticidade da assinatura, bem como no que tange à inversão do ônus probatório e à consequente manutenção do status quo.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto às questões suscitadas no agravo interno, bem como omissão e contradição no tocante à reversibilidade da medida e à ocorrência de dano inverso.

Aduz que as omissões e contradições ora apontadas configuram violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação expressa e completa das decisões judiciais, bem como aos artigos 11 e 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem os parâmetros para a decisão judicial devidamente fundamentada.

Diante disso, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
308436363
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA

contra o acórdão em ID nº
303357885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação originária.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MTRR contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a exclusão do nome do agravado JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA dos cadastros de inadimplentes, sob argumento que deveria o Recorrente apresentar elementos hábeis a demonstrar a legitimidade da negativação.

A parte agravante, em suma, defende que a decisão foi proferida sem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

Além disso, sustenta que o agravado figura como avalista em Cédula de Crédito Bancário firmada com terceiro, tendo assumido obrigação solidária pelo pagamento do débito cuja inadimplência se verificou a partir da parcela vencida em abril de 2024.

Por fim, argumenta que a assinatura constante na cártula é idêntica à apresentada na CNH do agravado, demonstrando a veracidade do aval, razão pela qual a inscrição em cadastros restritivos seria legítima diante da mora.

Lado outro, a parte agravada assevera que jamais firmou qualquer contrato ou prestou aval em favor da instituição agravante, alegando que sua assinatura foi falsificada por seu
ex-genro
.

Aduz que adotou providências imediatas ao tomar ciência da negativação, ajuizando a presente ação e lavrando boletim de ocorrência policial.

Sustenta que a tutela antecipada foi deferida com base em elementos concretos que demonstram a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável à honra e à imagem.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que há verossimilhança na alegação de falsidade ideológica e que incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Em agravo interno, o Recorrente/Autor sustenta erro na concessão do efeito suspensivo, alegando falsidade da assinatura e requerendo perícia grafotécnica, além de invocar a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

O Agravante/Réu apresenta contrarrazões ao agravo interno defendendo a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, sustentam que houve inovação recursal e que a decisão monocrática deve ser mantida diante da legitimidade do débito.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência

Pois bem. De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia neste recurso restringe-se à legitimidade da decisão que deferiu o pedido para promover a exclusão do nome do requerente/recorrido do cadastro de proteção ao crédito SERASA.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional que demanda rigorosa verificação de seus pressupostos legais.

O referido dispositivo estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo tais requisitos se apresentarem de forma cumulativa, cuja ausência inviabiliza a concessão da medida antecipatória.

Ademais, conforme expressamente previsto no § 3º do artigo 300, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedação esta que decorre da própria natureza provisória e precária da tutela antecipada, de modo a não antecipar de forma definitiva os efeitos da cognição exauriente.

No caso em exame, a análise minuciosa dos elementos probatórios acostados aos autos revela de forma cristalina que não se configura a probabilidade do direito alegado pelo agravado.

É que a apresentação de documentação pela agravante, especialmente a Cédula de Crédito Bancário nº C31630146-5, datada de 24 de janeiro de 2023, revela a existência de possível relação jurídica entre as partes.

O referido documento demonstra, a partir de uma análise cognição sumária, que o agravado subscreveu o título na qualidade de avalista da operação de crédito contratada pela empresa X Mega Delivery Sorriso Ltda.

A cédula contém todos os elementos essenciais de validade, incluindo a identificação completa do avalista, com nome, CPF, RG, nacionalidade, estado civil, filiação, profissão e endereço, além da assinatura que se imputa ao agravado (ID. 288789859).

Ainda que o Agravado mencione que “
sua assinatura foi falsificada por seu
ex-genro
, Paulo Sérgio Machado de Melo, que teria se valido de seus dados pessoais e forjado o aval com o fim de obter crédito bancário”
(ID. 294953866), tal situação somente pode ser ratificada com a instrução processual, sendo que neste momento, não é possível concluir pela inexigibilidade do débito.

Ou seja, o agravado, ao alegar que jamais firmou o contrato, tem o ônus de apresentar elementos mínimos que tornem verossímil sua alegação, o que não ocorreu no caso em análise, visto que o boletim de ocorrência apresentado
trata-se
de documento unilateral (ID. 294953870).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a inversão do ônus da prova em determinadas situações envolvendo relações de consumo, não dispensa totalmente o consumidor de apresentar elementos iniciais de verossimilhança de suas alegações:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO
MANTIDA .
1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (
AgInt
no
AREsp
1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021,
DJe
31/08/2021
) .
2. "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (
AgInt
no
AREsp
1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
18/11/2021).
3 .
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da
autora .
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1738687 PB 2020/0195174-9, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)

Da mesma forma, entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – EMPRÉSTIMO NÃO NEGADO, ENTRETANTO, COM VALORES DIVERSOS – POSSÍVEL FRAUDE NA ASSINATURA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Possível fraude na contratação do empréstimo consignado, bem como as condições do instrumento pactuado, demanda dilação probatória na origem. Ao arremate, os valores encontram-se em desconto desde janeiro de 2023, sendo a inicial protocolada somente em dezembro de 2024, havendo ausência de periculum in mora, ante o lapso temporal. (N.U 1036205-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Assim, a mera negativa, desacompanhada de qualquer indício objetivo, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela antecipada.

Do mesmo modo, da leitura da Cédula de Crédito Bancário apresentada demonstra de forma inequívoca que o agravado subscreveu o título na qualidade de avalista, assumindo, portanto, responsabilidade solidária pelo pagamento integral do débito.

O documento, inclusive, contém cláusula expressa estabelecendo que "todos os EMITENTES qualificados nesta cédula são devedores integrais e solidários das obrigações principais e acessórias aqui pactuadas" (ID. 288789859 – p. 1).

A solidariedade decorrente do aval, prevista expressamente em lei, autoriza o credor a escolher livremente contra qual dos devedores dirigir sua pretensão, podendo optar pela cobrança direta do avalista sem necessidade de prévia execução do devedor principal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores corrobora este entendimento, reconhecendo que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECUSAL DO AGRAVANTE. 1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão ao recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da
controvérsia .
2. "Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo na fase de liquidação ou execução do feito" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.237 .363/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023.).2.1 ""Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos
devedores .
Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil,
é
possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles"(REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25 .11.2021,
DJe
de 29.11.2021)" (
AgInt
no
AREsp

n .
2.305.479/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 24/11/2023.
) .
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2544333 GO 2024/0004817-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

Assim, em uma análise preambular, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui direito potestativo do credor diante do inadimplemento da obrigação, não configurando ato ilícito quando exercido nos limites da legalidade.

A alegação de desconhecimento do débito ou de ausência de relação jurídica não encontra respaldo objetivo na documentação acostada aos autos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação revisional relativa a contrato de financiamento de veículo celebrado em 18.07.2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) se a alegação unilateral de abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para elidir a mora e impedir os efeitos dela decorrentes; e (
iii
) se o depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo devedor tem o condão de afastar a caracterização da mora. III. Razões de decidir 3. A mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios baseada em comparação genérica com a taxa média do Banco Central não constitui prova inequívoca de direito, uma vez que o cálculo apresentado foi produzido unilateralmente pelo próprio devedor, carecendo de demonstração técnica idônea sobre eventual desvio relevante da média de mercado. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para caracterização da abusividade, que a taxa contratada supere de forma significativa uma vez e meia a taxa média de mercado, parâmetro este que demanda análise aprofundada e contraditório, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência. 5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou demonstrado, considerando que o agravante teve plena ciência das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico em julho de 2022, não sendo crível que somente após o pagamento de 24 parcelas venha alegar urgência na revisão dos encargos. 6. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor, permanecendo legítima a possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes como exercício regular de direito da credora. 7. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, não autorizando o depósito judicial de valor unilateralmente fixado pelo devedor sem demonstração cabal de abusividade. 8. A concessão da tutela pleiteada, sem prova suficiente de ilegalidade contratual, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e pode gerar insegurança jurídica nas relações creditícias, equivalendo a chancelar o inadimplemento voluntário e a modificação unilateral das cláusulas contratuais. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento definitivo do mérito. Tese de julgamento: "1. A mera alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 926; CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AI 1010315-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2025; TJMT, AI 1027780-12.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024. (N.U 1012487-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

Deste modo, é de se reconhecer que a decisão agravada deve ser reformada em razão da ausência dos requisitos legais estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios
daefetividade
e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço, em parte, do recurso de Agravo de Instrumento e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação originária.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025